Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO AO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. PREVISÃO LEGAL.

1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem.

2. Ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do CPC.

3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito, nos termos do art. 889, inc. V, do CPC, sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, conforme estabelece o art. 804, § 3o, do CPC.

4. De acordo com os arts. 958 e 961 do CC, o credor fiduciário detém o direito de preferência, já que se deve reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida, para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do CPC.

5. Agravo de instrumento desprovido.